Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS DE MESES DIVERSOS. MESMO TÍTULO EXECUTIVO. PARTES IDÊNTICAS. CONEXÃO CONFIGURADA. ART. 55, § 2o, II, DO CPC. REUNIÃO DOS PROCESSOS CABÍVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DEVIDO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado em relação às execuções que se encontram lastreadas no mesmo título executivo (contrato de locação) e possuem partes idênticas, mas tendo o objeto diverso, já que se cobram aluguéis inadimplidos relativos a meses diferentes.
2. É cediço que a parte exequente, ao executar os aluguéis vencidos e não pagos, pode requerer ainda aqueles que forem vencendo no curso do processo (obrigação em prestações sucessivas), o que não afasta a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo, nos moldes dos artigos 771, 323 e 786 do CPC. Evita-se, assim, que o credor proponha novas ações com fulcro na mesma relação jurídica, em sintonia com os princípios da celeridade e da economia processuais.
3. Aliado a isso, embora o objeto seja, de fato, divergente, o Legislador expressamente reconheceu, nas hipóteses como a situação sub judice, a existência de conexão entre os feitos executivos que forem embasados no mesmo título executivo, conforme se depreende no inciso II do §2 do art. 55 do CPC.
4. Por conseguinte, a existência dessa conexão decorre da vontade da lei que presumiu a possibilidade de serem prolatadas eventuais decisões conflitantes nesses casos, o que justifica a necessidade de haver a reunião dos processos para julgamento em conjunto, em observância à segurança jurídica e à economia e celeridade processuais, consoante precedente.
5. Conflito conhecido, declarando competente o Juízo Suscitante para julgar o feito de origem.